Tribunal: TJSP
Processo: 1000797-79.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Multa ambiental. Sertãozinho. AIA no 319.205. Impedir ou dificultar a regeneração da vegetação nativa de 19,74 ha do local. Incêndio de grandes proporções. Autoria desconhecida. Omissão da embargante por falta de indícios de combate ao incêndio e constatação de alguns aceiros com medidas inferiores à exigida. Resolução SMA no 48/2014, art. 49.Art. 49. 1. Cerceamento de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Multa ambiental. Sertãozinho. AIA no 319.205. Impedir ou dificultar a regeneração da vegetação nativa de 19,74 ha do local. Incêndio de grandes proporções. Autoria desconhecida. Omissão da embargante por falta de indícios de combate ao incêndio e constatação de alguns aceiros com medidas inferiores à exigida. Resolução SMA no 48/2014, art. 49.Art. 49. 1. Cerceamento de defesa. Prova testemunhal. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa pela falta de oitiva de testemunhas. O art. 370 do CPC dispõe que o magistrado é o principal destinatário da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção, para a adequada instrução da causa, e indeferir as meramente inúteis ou protelatórias. No caso, a prova testemunhal apenas poderia acrescentar que o incêndio teria sido de origem desconhecida, fato não contestado pela autoridade policial, tampouco afirmando que a conduta tenha sido do embargante; 2. Sentença. Nulidade. A sentença, de acordo com a linha de raciocínio adotada pelo juiz, está suficientemente fundamentada e não obstou a interposição do recurso, não se entrevendo afronta aos art. 93, IX da CF e art. 489, § 1o do CPC. As questões devolvidas ao tribunal serão analisadas neste momento e eventuais vícios supridos nesta instância recursal. Rejeito as preliminares. 3. Queima. Responsabilidade. A embargante não foi autuada pela queima; em decorrência dela, foi autuada por dificultar a regeneração natural de demais formas de vegetação em área correspondente a 19,74 ha, em área especialmente protegida, tendo como fundamentação, o enquadramento no art. 49 da Resolução SMA no 48/2014, por conduta omissiva no sentido de ter a polícia militar registrado no Boletim de Ocorrência Ambiental a inexistência de indícios de combate ao incêndio e pela constatação de alguns aceiros com medidas menores às exigidas. 4. Multa. Tipicidade. A responsabilidade administrativa é subjetiva, como própria ao direito sancionador, e decorre da prática de ato típico, como bem exposto pelo Superior Tribunal de Justiça; ainda que se veja a tipicidade com certa largueza, como próprio ao direito ambiental, 'impedir' ou 'dificultar' são condutas comissivas e se contrapõem à conduta omissiva atribuída ao embargante, por negligência. O fato não se enquadra no art. 49 da Resolução SMA no 48/2014: primeiro, a autuação (fls. 80) menciona a manutenção de aceiros e carreadores limpos, mas com apenas três metros de largura na área em que a plantação se aproxima da mata nativa, inferior aos quatro metros previstos no DE no 47.700/03; mas o decreto dispõe sobre a queima da palha da cana-de-açúcar como método de colheita, que a autora não pratica (faz a colheita mecanizada) . O DF no 2.661/98 de 8-7-1998, que regulamenta o art. 27 da LF no 4.771/65 estabelece normas de precaução para o uso do fogo em práticas agropastoris, prevê aceiros com dez metros de largura ao redor de Unidades de Conservação, aqui inexistente, logo sem aplicação ao caso concreto. Há menção, ainda, a um incêndio de grande proporção que não teria sido impedido pelos aceiros existentes, ainda que dentro do regulamento, ainda que com um metro a mais na largura. Segundo, não se trata de florestas ou vegetação nativa em unidade de conservação, reserva legal, área de preservação permanentes, área especialmente protegida ou área cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental, tanto que a autuação inicial estabelecia que o fogo ocorrera em área comum. Não houve combate ao incêndio por parte da autora; mas disso não se extrai a infração administrativa. A autora explora extensa área própria e arrendada com o plantio de cana-de-açúcar e não vejo como exigir que em cada uma, ainda mais se mecanizada a colheita, seja instalado um dispositivo para o eventual combate ao fogo por ela não causado, proposital ou acidental como aqui ocorrido. Não vi demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o incêndio que causou o dano descrito na autuação; a empresa deve ser autuada pelo que fez, não pelo que não fez. Improcedência. Recurso da embargante provido.